Tribunal: TJDFT
Processo: 0755854-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0755854-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAYSSA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS em favor de LAYSSA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS, visando a progressão para o regime aberto. Conta haver sido a paciente condenada à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão e 13 dias-multa, com regime inicial semiaberto. Argumenta estar a paciente presa preventivamente desde 19/01/2025. Sustenta que a paciente faz jus à progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso II, da Lei de Execução Penal, pois já cumpriu 20% da pena e o delito pelo qual foi condenada (furto qualificado) não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Acrescenta que, além de atender ao requisito objetivo, também satisfaz o subjetivo, pois apresenta conduta exemplar e não registra falta disciplinar capaz de impedir a progressão pretendida. Ressalta que a demora na progressão de regime viola os princípios da individualização da pena, ressocialização do apenado e dignidade da pessoa humana. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela progressão de regime da paciente. É o relatório. Decido a liminar. O presente remédio constitucional não supera os limites da admissibilidade. Em consulta ao processo de execução (0409273-47.2025.8.07.0015), observa-se que o impetrante não submeteu o pedido à instância de origem, tendo se dirigido diretamente a esta Corte. Trata-se, portanto, de questão apresentada diretamente a este órgão Colegiado, cujo enfrentamento representaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente porquanto cabe inicialmente ao Juízo da Execução enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: (...) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PROGRESSÃO. REGIME ABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I – Ausente manifestação judicial quanto à pretensa progressão ao regime aberto pela vara de execuções penais, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. II – Ainda que assim não fosse, a Súmula no 15 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe que: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. (...) V - Ordem admitida em parte e, nesta denegada. (Acórdão 1271942, 0725028-59.2020.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2020, publicado no DJe: 14/08/2020.) Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator